Tribunal: TJBA
Processo: 0316519-76.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316519-76.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DE CARVALHO LEFRANCOIS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, MARCUS VINICIUS BRAGA JONES, CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, LEONARDO MENDES CRUZ, MANUELA SILVA SARNO CASTRO

APELADO: CITTA IPITANGA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, MANUELA SILVA SARNO CASTRO, CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA, LUCAS ANDRADE KREJCI, MARCUS VINICIUS BRAGA JONES

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
POR EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES VERSAM SOBRE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO BEM. NÃO CONFIGURADO. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO PARA 30/10/2010, INCLUÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. HABITE-SE EMITIDO EM 13/10/2010. RETENÇÃO DAS CHAVES EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR DO COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. VALOR DO CONTRATO DE R$ 118.376,27. PAGAMENTO DE VALOR ÍNFIMO DE R$ 2.920,90. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES NA PEÇA EXORDIAL.

1. Afasta-se, de logo, a alegação de violação ao princípio do
no bis in idem.
Da análise dos instrumentos contratuais, observa-se que os presentes autos tratam da unidade n. 403 do empreendimento Condomínio Città Lauro de Freitas - Torre Firenze (ID 44359111, pág. 01), enquanto dos autos de n. 0316512-84.2011.8.05.0001, versam sobre a aquisição de unidade distinta de n. 404 do mesmo empreendimento. De modo que, por se tratarem de instrumentos contratuais distintos, não há que se falar em
bis in idem
.

2. Não obstante este relator se coadunar com o entendimento do juízo a quo, no sentido de que a emissão do alvará de habite-se, por si só, não configura o cumprimento da obrigação do vendedor, haja vista que se faz necessária a adoção das medidas administrativas indispensáveis para a disponibilização física do imóvel aos compradores, fato é que a carta de habite-se foi emitida pela ré/apelante em 13/10/2010 (ID 44359466), estando o imóvel apto para moradia, ou seja, ainda dentro do prazo de tolerância (seis meses), encerrado em 30/10/2010.

3. Compulsando o instrumento contratual (ID 44359113 a 44359179), extraem-se: "
3.2 IMISSÃO NA POSSE – ENTREGA DAS CHAVES – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES – Para o recebimento das chaves o(a.s) OUTORGADO(A.S) deverá(ão) assinar o instrumento mencionado na letra “E.1.3” do Quadro Resumo (escritura definitiva, instrumento particular ou outro instrumento equivalente, de venda e compra com mútuo e pacto adjeto de alienação fiduciária ou instrumento particular de venda e compra com mútuo e pacto adjeto de hipoteca, ou outro adequado a cada caso, conforme a forma adotada para pagamento da correspondente ao saldo do preço), devendo, como condição precente, estar adimplente com todas as parcelas do preço, e as penalidades e acréscimos eventualmente devidos, vencidos até a data prevista para a entrega das chaves, bem como com as demais despesas oriundas deste Contrato, sob pena de a OUTORGANTE exercer o direto de retenção da Unidade na forma permitida na legislação vigente, até cumprimento integral das obrigações pelo(a.s) OUTORGADO(A.S)."

4. Da análise das cláusulas contratuais, constata-se que os autores (outorgados) se comprometeram estar adimplentes com todas as parcelas contratuais até a entrega das chaves, sob pena de sujeitarem-se à retenção da unidade.
Conforme se verifica dos extratos (IDs 44359109 e 44359110), acostado pelos próprios autores aos autos, em 27/10/2010, estes possuíam um saldo devedor de R$ 28.525,00 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais) e haviam efetuado o pagamento apenas de R$ 2.920,90 (dois mil novecentos e reais e noventa centavos). Não foram apresentados pelos demandantes qualquer comprovante capaz de atestar o pagamento de outras parcelas, ou contratação de financiamento através de agente financeiro.

5. Tais circunstâncias confirmam que, mesmo posteriormente a concessão do habite-se, os autores, de fato, estiveram inadimplentes com as parcelas contratuais, atraindo, portanto, a aplicação da cláusula 3.2 do instrumento de compra e venda que autoriza a ré a reter a unidade imobiliária até o pagamento total.

6. Aliado a isso, as demandadas ainda comprovaram nos autos a realização de venda do imóvel a terceiro em 09/09/2014 (ID 44359483), o que corrobora com a informação de celebração de distrato com os autores, por inadimplência.

7.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES NA PEÇA EXORDIAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 0316519-76.2011.8.05.0001
, na qual figuram como apelantes e apelados,
MARCIA DE CARVALHO LEFRANCOIS, SERGIO MARC LEFRANCOIS, CITTÀ IPITANGA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., OAS EMPREENDIMENTOS S.A., FIT RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAFISA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recuso de apelação dos réus, nos termos do voto condutor, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelos autores na peça exordial.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça